Tribunal: TJDFT
Processo: 0727876-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727876-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Unimed São Gonçalo Niterói Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos e Hospitalares Ltda Agravado: Moise Nefussi D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Unimed São Gonçalo Niterói Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos e Hospitalares Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0723807-96.2024.8.07.0001, em cumprimento de sentença, assim redigida: “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório à obrigação de fazer. Na inicial, afirma o requerente ser beneficiário do plano de saúde operado pela requerida. Acrescenta que, na data de 5/6/2024, enquanto realizava sessão de fisioterapia, se desequilibrou, e caiu, razão pela qual foi encaminhado ao Hospital Santa Lúcia para atendimento de emergência. Pontua que se submeteu a realização de exames e posteriormente foi liberado. Contudo, no dia seguinte, o requerente apresentou um quadro de insuficiência respiratória e descompensação cardíaca, razão pela qual buscou o pronto socorro e, na sequência, foi solicitada a autorização para internação em Unidade de Terapia Intensiva - UTI. Noticia, no entanto, que o pedido foi negado pela operadora com a justificativa de que o “serviço solicitado não possui cobertura” (ID 200102183, p. 4). Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou tutela de urgência, nos seguintes termos: “a) a concessão tutela de urgência, inaudita altera parte, determinando imediatamente que as requeridas autorizem e custeiem a internação que atenda às necessidades da parte autora, bem como todos os exames e procedimentos médicos e cirúrgicos até a sua plena recuperação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – devendo ser intimado em caráter de urgência;” (ID 200102183, p. 11) É o necessário. D E C I D O. Inicialmente, DEFIRO o pleito de tramitação preferencial em razão da idade (ID 200105571, p. 1). No mais, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a prova documental revela o requerente como beneficiário do plano de saúde gerido pela requerida (ID 200105590). Ao que se afirma, a negativa de autorização da requerida fundar-se-ia na ausência de cobertura para o serviço solicitado (ID 200107945). Volvendo olhos sobre os documentos que secundam a peça de ingresso, constato que a admissão do requerente no estabelecimento hospitalar derivou de atendimento de urgência em pronto socorro (ID 200105583) e, considerando o agravamento de seu quadro clínico e a premente necessidade de preservação de sua vida, foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (ID 200105573). A conjugação da forma de ingresso do requerente no estabelecimento hospitalar com a urgência da intervenção atrai a incidência da hipótese legal inscrita no art. 35-C, I, da Lei no. 9.656/98, que determina: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Constato, ainda, a seguinte assertiva lançada na Resolução no 13/98 do Conselho de Saúde Suplementar, que preceitua: Art. 3° Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. Com efeito, a saúde sobreleva-se como valor primordial e, predestinando-se, contratualmente, a requerida a salvaguardá-la, neste momento de “summaria cognitio”, revela-se antijurídica sua recusa, privando o beneficiário dos meios indicados como necessários ao diagnóstico/tratamento pelo seu médico assistente. Assim, tenho por presente a Probabilidade do Direito. Paralelamente, o Perigo de Dano ou mesmo Risco ao Resultado Útil do Processo derivam da natureza ímpar do bem jurídico que se pretende salvaguardar: a saúde e, em última instância, a própria vida. A fragilidade do quadro de saúde do requerente, agravada pela sua idade, impõe a adoção imediata de todos os procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos que se fizerem necessários. Pelo exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE E SUPORTE TODOS OS CUSTOS INERENTES AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA AO QUAL SE SUBMETEU O REQUERENTE, INCLUSIVE INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, INICIADO EM 6/6/2024, ATÉ SUA ALTA MÉDICA, A CRITÉRIO DO MÉDICO ASSISTENTE. FIXO o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento da determinação acima, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil (mil reais), limitada, neste primeiro momento, a R$ 20 mil (vinte mil reais). O termo inicial do prazo será a data da efetiva citação/intimação; e não a data da juntada do mandado aos autos, por se tratar de prazo material.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 61255962), em síntese, que está a colaborar com o implemento da ordem judicial questionada, tendo, inclusive, entrado em contato com o paciente, ora recorrido, com o objetivo de viabilizar o tratamento médico em questão. Argumenta, no entanto, que o prazo fixado para o cumprimento da obrigação é exíguo, bem como que o montante estabelecido a título de multa cominatória é excessivo. Assim, conclui que deve haver o aumento do prazo e a redução do valor da multa, em respeito ao princípio da razoabilidade e à regra da vedação ao enriquecimento sem causa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a redução do prazo fixado para o cumprimento da obrigação. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 61255965 e Id. 61255966). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata redução da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente comprovado o cumprimento da ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não pode ser conhecido. Feitas essas considerações deixo de conhecer o presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator